Tribunal: TJMT
Processo: 1023465-67.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023465-67.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO), ANTONIO RIBEIRO VILELA NETO - CPF: 935.856.081-91 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3496-74 (AGRAVADO), LEANDRO DEPIERI - CPF: 005.396.819-03 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS MANGIALARDO JUNIOR - CPF: 026.672.349-79 (ADVOGADO), TAINA MELISSA DE VIGNALLI FLORENCE PERCINOTTO - CPF: 022.659.881-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE A AÇÃO MANDAMENTAL DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATOS RURAIS. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO CORRESPONDETE AOS VALORES DOS CONTRATOS AINDA NÃO DEFINIDO. COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 292, II, DO CPC. NO PEDIDO PRINCIPAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a retificação do valor da causa em tutela cautelar antecedente, de R$ 1.000,00 para valor correspondente à somatória de aproximadamente 38 contratos rurais, estimado em mais de R$ 3.000.000,00. O agravante busca, em caráter preparatório, a suspensão da exigibilidade de contratos rurais e abstenção de negativação, para posterior discussão sobre prorrogação de dívidas e revisão de encargos contratuais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir o critério adequado para fixação do valor da causa em ação de tutela cautelar antecedente que visa, em caráter preparatório, a suspensão da exigibilidade de contratos rurais e a proteção contra negativação, quando o pedido principal ainda não foi formulado integralmente e o proveito econômico efetivo permanece indefinido em razão de não ter os 38 contratos em mãos.

III. Razões de decidir

3. A tutela cautelar antecedente, disciplinada pelos artigos 305 a 310 do Código de Processo Civil, possui natureza preparatória em relação à ação principal, sendo que o pedido principal deve ser formulado no prazo de 30 dias após a efetivação da medida cautelar, conforme estabelece o artigo 308 do CPC.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolida o entendimento de que o valor da causa em ação cautelar não guarda correlação com o proveito econômico a ser discutido na ação principal, uma vez que a tutela cautelar visa apenas a garantia da segurança do resultado útil do processo principal, não representando vantagem econômica imediata.

5. No presente caso, o agravante busca em sede cautelar apenas a suspensão da exigibilidade dos contratos e a proteção contra negativação, medidas que não representam proveito econômico imediato correspondente ao valor integral dos contratos, sendo que o proveito econômico efetivo somente será definido quando da formulação do pedido principal, com base nos contratos bancários discutidos.

6. A ausência de acesso à íntegra dos documentos contratuais pelo agravante dificulta a definição precisa do proveito econômico envolvido na demanda neste momento processual, justificando a manutenção do valor provisório até a completa instrução da causa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento:

"Em tutela cautelar antecedente, o valor da causa deve corresponder à pretensão cautelar em si, podendo ser adequado para refletir o proveito econômico almejado somente quando da formulação do pedido principal, após a efetivação da medida cautelar. À vista do disposto no artigo 292, inciso II, do CPC, em se tratando de ação em que se pretende a modificação de cláusulas contratuais, o valor da causa deve corresponder à parte controvertida."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 292, II e § 3o; 305; 308.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 860.877/CE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 15.04.2008; TJMT, AI no 1012176-40.2025.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 10.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
ANTÔNIO RIBEIRO VILELA NETO
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Primavera do Leste, que nos autos da
Tutela Provisória de Urgência de Natureza Cautelar em Caráter Antecedente a Ação Mandamental de Prorrogação de Contratos Rurais n° 1002182-71.2025.8.11.0037
, determinou a retificação do valor da causa para que reflita a somatória dos valores dos contratos indicados na petição inicial.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a presente demanda foi ajuizada com objetivo de obter: (a) a prorrogação e a reprogramação das datas de pagamento da dívida rural; e (b) revisar encargos contratuais, pedidos esses que serão aditados posteriormente à luz do art. 308 do CPC.

Assevera que o pleito em sede de tutela de urgência tem finalidade acautelatória, visando a declaração de abstenção da agravada de proceder à negativação dos dados do agravante perante o sistema financeiro nacional, bem como a determinação de inexigibilidade provisória da dívida, para viabilizar a continuidade da atividade rural enquanto se busca na via principal a revisão das obrigações contratuais bancárias.

Argumenta que, enquanto o pedido revisional pretenda a subtração do saldo devedor mediante o expurgo dos encargos contratuais ilegítimos, o pedido de prorrogação apenas almeja reprogramar as datas de pagamento do contrato originário, sem implicar em nenhum desconto na dívida.

Pontua que o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico obtido na ação caso o pleito revisional seja provido, sendo que em relação ao pedido de prorrogação, este possui meramente caráter declaratório-mandamental.

Afirma que o pedido de prorrogação ainda está pendente de mensuração, uma vez que a agravada não entregou cópia dos contratos na seara administrativa quando notificada para tanto (Id. 185951656).

Aduz que não postula a extinção global ou o reconhecimento de inexigibilidade definitiva de todas as dívidas, tampouco há pretensão de cancelamento total das obrigações bancárias contraídas, sendo que a própria prorrogação não representa a extinção dos contratos.

Defende que o valor da causa deve representar o excesso a ser expurgado com o pedido revisional, questão que depende da entrega da cópia dos contratos e fichas gráficas, visto que o valor da causa é provisório, refletindo a natureza provisória, cautelosa e de urgência da presente ação, estando adequado nos termos do art. 292, II, do CPC, devendo ser mantido ao menos até a exibição dos documentos exigidos.

Menciona que vem adimplindo regularmente o parcelamento das custas conforme valor especificamente designado na inicial, tendo realizado o pagamento de três de seis parcelas.

Requer a concessão da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada, mantendo-se o valor da causa fixado na inicial até que sobrevenha a juntada dos documentos solicitados à parte agravada e a mensuração real do passivo discutido, assegurando o regular processamento do feito.

No mérito, pugna pela estabilização da tutela recursal ou, subsidiariamente, pela majoração do valor da causa de ofício em valor estimado, com o recolhimento complementar das custas ao final do processo.

Deferida a tutela antecipada recursal para suspender os efeitos da decisão agravada, permitindo o prosseguimento do feito com o valor da causa atribuído na petição inicial (R$ 1.000,00), até o momento da formulação do pedido principal após a efetivação da tutela cautelar, quando deverá ser adequadamente retificado para refletir o proveito econômico efetivamente pretendido, com a complementação das custas processuais devidas (Id. 301434385).

Decorreu o prazo legal sem que o agravado apresentasse contrarrazões ao agravo de instrumento (Id. 307648382).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
agravo de instrumento
interposto por
ANTONIO RIBEIRO VILELA NETO
em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Primavera do Leste, nos autos da
Tutela Provisória de Urgência de Natureza Cautelar em Caráter Antecedente a Ação Mandamental de Prorrogação de Contratos Rurais no 1002182-71.2025.8.11.0037
, que determinou a retificação do valor da causa para que reflita a somatória dos valores dos contratos indicados na petição inicial.

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Da análise dos autos de origem, o agravante,
ANTONIO RIBEIRO VILELA NETO,
ajuizou ação cautelar antecedente em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, objetivando a declaração de inexigibilidade provisória da dívida e a abstenção/retirada imediata de seus dados dos cadastros de inadimplentes e junto ao Banco Central, a fim de se reestruturar financeiramente e permanecer ingressando em ciclos produtivos.

Informou que o pedido principal, a ser aditado posteriormente, versará sobre o direito de prorrogação da dívida contido no Manual de Crédito Rural e conforme entendimento da Súmula 298 do STJ.

Na petição inicial, o agravante atribuiu à causa o valor de
R$ 1.000,00 (mil reais).

O juízo de primeiro grau, entretanto, determinou a retificação do valor da causa para que correspondesse à somatória dos valores dos contratos indicados na petição inicial, aproximadamente 38 operações distintas, o que, segundo o agravante, resultaria em valor superior a R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), com custas processuais estimadas em mais de R$ 70.000,00 (setenta mil reais).

A controvérsia central do presente recurso reside na definição do valor da causa em ação de tutela cautelar antecedente que visa, em caráter preparatório, a suspensão da exigibilidade de contratos rurais e a abstenção/retirada do nome do autor dos cadastros de inadimplentes, para posterior discussão, em ação principal, sobre a prorrogação das dívidas e revisão de encargos contratuais.

O juízo de primeiro grau determinou a retificação do valor da causa para que correspondesse à somatória dos valores dos contratos indicados na petição inicial, com fundamento em ações que visam a prorrogação integral da dívida, o proveito econômico almejado corresponde ao valor do contrato.

Contudo, entendo que a decisão agravada merece reforma, pelas razões que passo a expor.

Inicialmente, é fundamental compreender a natureza jurídica da ação proposta pelo agravante. Trata-se de tutela cautelar antecedente, prevista nos artigos 305 a 310 do Código de Processo Civil, que possui caráter preparatório em relação à ação principal, a ser proposta posteriormente. Vejamos o que dispõe o art. 305 do CPC:

“Art. 305. A petição inicial da ação que visa à prestação de tutela cautelar em caráter antecedente indicará a lide e seu fundamento, a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

O procedimento da tutela cautelar antecedente prevê que, após a efetivação da medida cautelar, o autor deverá formular o pedido principal no prazo de 30 dias, nos mesmos autos, conforme estabelece o art. 308 do CPC:

“Art. 308. Efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de
30 (trinta) dias
, caso em que será apresentado nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar, não dependendo do adiantamento de novas custas processuais.”

Essa estrutura procedimental é relevante para a análise da questão do valor da causa, pois evidencia que, no momento da propositura da ação cautelar antecedente, o pedido principal ainda não foi formalizado em sua integralidade, sendo apenas indicado de forma sumária.

No caso em análise, o agravante ajuizou tutela cautelar antecedente com o objetivo imediato de obter a suspensão da exigibilidade dos contratos e a abstenção/retirada de seu nome dos cadastros de inadimplentes, indicando que o pedido principal versará sobre a prorrogação das dívidas rurais e revisão de encargos contratuais.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido de que o valor da causa em ação cautelar não guarda, em regra, correlação com o proveito econômico a ser discutido na ação principal.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. MEDIDA CAUTELAR. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO QUESTIONADO EM AÇÃO RESCISÓRIA. EQUIPARAÇÃO AO VALOR DISCUTIDO NA AÇÃO PRINCIPAL. INVIABILIDADE.

1
. A ação cautelar, via de regra, não tem como objeto mediato pleito de efeito satisfativo concreto, tendo por finalidade tão-somente a guarida jurisdicional provisória suficiente à tutela de outra relação processual em curso ou a ser futuramente proposta
. Assim, não há vantagem econômica imediata a ser auferida pela parte autora da demanda cautelar.

2. É que " o que se busca na cautelar é o benefício da segurança do resultado útil do processo principal,
benefício esse que não corresponde ao que se pretende obter com o processo principal.
A entender-se diversamente, teríamos a parte pleiteando o mesmo bem da vida em dois processos diferentes, o que não ocorre" (PASSOS, Calmon de. In "Comentários ao
Código de Processo Civil
", RT, 1984, p. 137).

3. Consectariamente, é indevida a aplicação linear do art.
259
do
CPC
, vez que a relação jurídica litigiosa em neste tipo de demanda não se confunde com a contida na ação principal a ela referente . 4. É cediço, em sede doutrinária, que "
o valor da segurança não pode se identificar ao do objeto assegurado. Evidentemente será menor, devendo o juiz corrigir, até de ofício, eventuais distorções a respeito
" (LACERDA, Galeno. In "Comentários ao
Código de Processo Civil
", Ed. Forense, 1981, p. 337) (...) (
REsp no 860877/CE
, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. em 15/04/2008). (grifo nosso)

Essa orientação jurisprudencial se justifica pela própria natureza da tutela cautelar, que não visa à satisfação imediata do direito material, mas sim à garantia de sua efetividade futura

No caso em análise, o agravante busca,
em sede cautelar
, apenas a suspensão da exigibilidade dos contratos e a abstenção/retirada de seu nome dos cadastros de inadimplentes, medidas que não representam, por si só, um proveito econômico imediato correspondente ao valor integral dos contratos.

O proveito econômico efetivo somente será definido quando da formulação do pedido principal, que versará sobre a prorrogação das dívidas e revisão de encargos contratuais.

Ademais, é importante considerar que o agravante alega não possuir acesso à íntegra dos documentos contratuais, tendo inclusive formulado pedido para que a instituição financeira os apresente, o que dificulta sobremaneira a definição precisa do proveito econômico envolvido na demanda neste momento processual.

O art. 292, § 3o, do CPC estabelece que:
“o juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes.”

No entanto, para que se possa aplicar corretamente esse dispositivo, é necessário que o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido pelo autor seja claramente identificável, o que não ocorre no presente caso, dada a natureza cautelar da ação e a ausência de documentos essenciais para a quantificação precisa do proveito econômico, ou seja, os
38 (trinta e oito) contratos bancários que se pretende a alteração de cláusulas com prorrogação de todas as respectivas parcelas.

Desse modo, vislumbro a probabilidade do direito invocado pelo agravante, uma vez que o valor da causa, nesta fase processual, deve corresponder à pretensão cautelar em si, com possibilidade de adequação
para o valor do proveito econômico almejado
, quando da formulação do pedido principal.

Nesse sentido, julgado deste Eg. Tribunal de Justiça:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MANDAMENTAL PARA PRORROGAÇÃO DE CRÉDITO RURAL – R$1.000,00 INDICADO COMO VALOR DA CAUSA
– DECISÃO QUE DETERMINA A CORREÇÃO PARA O EQUIVALENTE AO
SOMATÓRIO DO VALOR DAS PRESTAÇÕES DOS CONTRATOS QUE SE PRETENDE PRORROGAR – ART. 292, II, DO CPC/15 – PRETENSÃO DE PRORROGAÇÃO QUE ENGLOBA AS PARCELAS VINCENDAS
– PARCELAMENTO DAS CUSTAS EM 24 PRESTAÇÕES – IMPOSSIBILIDADE – ART. 233, §3o, I, DO CNGC-TJ/MT – PARCELAMENTO EM ATÉ 6 PRESTAÇÕES MENSAIS – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. À vista do disposto no inciso II do art. 292 do CPC/15, em se tratando de ação em que se pretende a modificação de cláusulas contratuais para fins de alongamento ou prorrogação dos vencimentos das parcelas, o valor da causa deve corresponder à parte controvertida
, não havendo como se admitir que a parte autora indique o valor que bem entender para fins de alçada.

2. Se o autor pretende a alteração de cláusulas contratuais de cédulas bancárias com prorrogação de todas as respectivas parcelas, cujo somatório ultrapassa R$3.000.000,00, este deve ser o proveito econômico almejado.

3. Se o pedido de prorrogação também engloba as parcelas vincendas, descabida a apuração do valor da causa apenas a partir do somatório das prestações já vencidas.

4. Ainda que a norma do §6o do art. 98 do CPC/15 admita o parcelamento das custas iniciais, o inciso I do §3o do art.233 do CNGC deste Tribunal limita essa possibilidade em até 6 (seis) prestações.

5. Recurso provido em parte. (N.U 1012176-40.2025.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado, Marilsen Andrade Addario, Julgado em 10/06/2025). (grifo nosso)

Diante do exposto, entendo que a decisão agravada merece reforma, para que seja mantido o valor da causa atribuído pelo agravante (R$ 1.000,00) até o momento da formulação do pedido principal, conjuntamente com o Parecer Técnico Contábil, o valor da causa será aditado com base no proveito econômico visado, com o recolhimento das custas processuais complementares, nos termos do artigo 292, inciso II e §3o, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, determinando a manutenção do valor da causa atribuído pelo agravante (R$ 1.000,00) até o momento da formulação do pedido principal, após a efetivação da tutela cautelar, quando deverá ser adequadamente retificado para refletir o proveito econômico efetivamente pretendido, com a complementação das custas processuais devidas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025